Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707860-65.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DE BRITO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA CONFIGURADA PELA SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) definir a validade da valoração negativa da conduta social; e, (iv) aferir a legalidade do critério de aumento adotado na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos, composta por depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por laudos periciais e demais elementos colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu. 4. Se a palavra dos policiais tem fé pública e, mostra-se harmônica e coerente, mantém-se a condenação. 5. A versão de que o entorpecente se destinaria ao consumo próprio é contrariada pela quantidade e modo de acondicionamento da droga e pelo comportamento suspeito do acusado que empreendeu fuga e dispensou a substância ilícita. 6. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. 7. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; Código Penal, arts. 59, 33, § 2o e 3o, 44 e 49; CPP, art. 386, V e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1704201, 0730507-53.2022.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18.05.2023. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando, em síntese, que o julgado impugnado aplicou o acréscimo para cada circunstância desfavorável considerando o critério aleatório e despido de fundamentação, ou seja, 1/8 (um oitavo) de aumento para cada circunstância judicial, quando nitidamente o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, neste caso é o mais favorável ao recorrente. Defende que não há discricionariedade em nenhum ato jurisdicional, por disposição constitucional. Assevera que houve ofensa ao princípio de individualização da pena, e, ainda, ao dever de fundamentar as decisões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023